Tribunal: CARF
Processo: 15504.724372/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724372/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.649 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
TRANSPORTES NIQUINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VALE-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA.
A parcela paga pela empresa em dinheiro a título de auxílio-alimentação
integra o salário-de-contribuição, constituindo-se base de incidência das
contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO
POR SERVIÇOS PRESTADOS.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda
exclusivamente a integração de capital e trabalho, devendo observar que se
constitui, também, instrumento de incentivo à produtividade que só pode ser
concebida se atendidos os preceitos legais regulamentares.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
título de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais e que, em sua essência, trata-se de pagamento de
remuneração pelo serviço prestado.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarado inconstitucional o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.876/99, deve-se afastar a autuação fiscal que exige
contribuição social previdenciária a cargo da empresa, calculada à alíquota de
15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre o vale-transporte
pago em pecúnia e sobre os serviços prestados por cooperativa de trabalho. Devem ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724372/2013-54
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

consideradas, ainda, no que couber, os reflexos dessa decisão nos lançamentos decorrentes de
descumprimento de obrigação acessória correspondentes.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 14-
46.693, de 14 de novembro de 2013, exarado pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP(fl. 989 a 1007), que assim sintetizou as exigências impostas ao
fiscalizado no mesmo procedimento fiscal:
Relatório
Consoante DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO
PROCESSO COMPROT N° 15504.724372/2013-54 (fl. 02) e RELATÓRIO FISCAL (fls. 67
a 98), o presente decorre do descumprimento de obrigações tributárias (principais e acessórias),
representadas pelos seguintes Autos de Infração:
• n° 51.016.150-2
- Relativo às contribuições previdenciárias, de que tratam os incisos I ao IV do art. 22
da Lei n° 2.212, de 24/7/1991, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados e contribuintes individuais e sobre os valores pagos por serviços prestados por
cooperativa de trabalho, nas competências de 01/2009 a 12/2009; e
- Tal crédito, consolidado em 22/05/2013, importa em RS 159.786,87 (cento e
cinqüenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos); já incluídos aí
os juros e a multa de ofício incidentes sobre o débito originário.
• n° 51.016.151-0
- Relativo às contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais, de
que tratam os artigos 20 e 21 da Lei n° 2.212, de 24/7/1991, incidentes sobre as remunerações
e valores pagos a esses segurados, nas competências de 01/2009 a 12/2009; e
- Tal crédito, consolidado em 22/05/2013, importa em RS 70.769,18 (setenta mil,
setecentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos); já incluídos aí os juros e a multa de
ofício incidentes sobre o débito originário.
• n° 51.016.152-9
- Relativo às contribuições destinadas aos Terceiros (Entidades Fundos: FNDE,
SEST/SENAT, INCRA e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, nas competências de 01/2009 a 12/2009; e
- Tal crédito, consolidado em 22/05/2013, importa em RS 16.430,80 (vinte e seis mü,
quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos); já incluídos ai os juros e a multa de ofício
incidentes sobre o débito originário.
• no 51.016.153-7
- Relativo ao descumprimento de obrigação acessória, prevista no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212'1991, em razão da apresentação de GFIP com informações omissas em face das
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

parcelas que integram o salário-de-contribuição. nas competências de 01/2008 a 12/2009:
conforme Anexo X; e
- Aplicada a multa, em 22/05/2013, nos termos do art 32-A, inciso I da Lei ne 8.212/91,
acrescentado pela MP no 449. de 04/12/2008, convertida na Lei no. 11.941, de 27.05.2009,
correspondente a RS 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas, pelos 3 (três) grupos de campos com dados incorretos ou omissos, com observância
do limite mínimo por competência, previsto no § 3°, II, do mesmo artigo, no valor de RS
21.060,00 (vinte e um mil e sessenta reais), conforme demonstrativo (subitem 2.2.4.2).
• no 51.016.154-5
- Relativo ao descumprimento de obrigação acessória, correspondente a não exibição da
folha de pagamento da competência de 08/2008, o que constitui infração ao art. 33, §§ 2o e 3o,
da Lei n8 8.212, de 24 de julho de 1991, de o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.0481999.
- Aplicada a multa, em 22/05/2013, no valor de RS 17.173,58 (dezessete mil, cento e
setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos), nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei no.
8.212/1991, c/c o artigo 283, inciso H, alínea “j” do RPS.
Em apertada síntese, as autuações decorrem da constatação do pagamento em
espécie de auxílio transporte e vale alimentação; pagamento de Participação nos Lucros ou
Resultados com lastro em Convenções Coletivas de Trabalho que estabeleceram valores fixos
para a benesse, sem indicar regras claras e objetivas para fazer jus ao numerário e, ainda, foi
constatada a não declaração em GFIP da exigência correspondente à alíquota de 15% incidente
sobre pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho.
Ciente do lançamento em 24 de maio de 2013, o contribuinte autuado apresentou
impugnação cujas razões foram assim sintetizadas pela Decisão recorrida:
- a contribuição previdenciária não incide sobre o transporte;
- a eventual substituição do ticket de vale transporte por montante em dinheiro não
possui o condão de conferir caráter salarial ao benefício;
- o STF declarou a inconstitucionalidade da cobrança de contribuições sociais sobre o
valor pago em espécie a título de vale-transporte;
- da mesma forma, o pagamento ofertado a título de alimentação em dinheiro não
constitui salário, não podendo ser integrado ao salário-de-contribuição;
- esse tem sido o entendimento do STJ;
- quase a totalidade de seus empregado trabalha na cidade de Betirn/MG, às margens da
Rodovia BR 381, sendo que certo que os pouquíssimos estabelecimentos comerciais que
servem alimentação são de difícil acesso;
- compulsando os Acordos e Convenções acostados ao processo fiscal, se observa o
atendimento a todos os requisitos da legislação vigente, restando devidamente caracteriza
como participação nos resultados a natureza dos pagamentos aos empregados, por isso, não
incidindo contribuições sociais;
- o plano de saúde contratado junto à UNIMED, não se apresenta como de grande risco,
sendo, portanto, íncabível a tentativa do agente físcal de aplicar a alíquota de 30% sobre os
pagamentos realizados;
- cumpriu como todas as suas obrigações fiscais, concernentes ao recolhimento das
contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados aos transportadores autônomos,
prestadores de serviços, como também em relação à retirada de seus administradores;
- relativamente à folha de pagamento da competência de O8/2008, conforme ofício
encaminhado à fiscalização, a mesma deixou de ser encaminhada no meio digital, mas que tal
documento foi devidamente entregue em via física;
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

Requer, finalmente, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente prova documental e pericial.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 17a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento São Paulo/SP exarou o Acórdão ora recorrido, que considerou a
impugnação improcedente, mantendo a integralidade da exigência, tudo conforme conclusões
sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
AUXÍLIO-TRANSPORTE
PAGO
HABITUALMENTE
E
EM
DINHEIRO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O valor do auxílio-transporte pago pela empresa em pecúnia e não sob a forma de vales,
como estabelecido na legislação específica, integra o salário-de-contribuição do
trabalhador.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DINHEIRO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A parcela paga pela empresa em dinheiro a título de auxílio-alimentação, sem
observância da legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, tem
natureza salarial, incorporando-se à remuneração para todos os efeitos legais,
constituindo base de incidência das contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEI. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
As verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados em desacordo com a
legislação própria, integram o salário de contribuição por possuírem natureza salarial.
COOPERATIVA DE TRABALHO. SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA
SAÚDE. NOTA FISCAL. NÃO DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAL. BASE DE
CÁLCULO MÍNIMA.
Se os valores dos materiais fornecidos não estiverem discriminados na nota fiscal ou
fatura de serviços prestados na área da saúde, a base de cálculo não poderá ser inferior a
trinta por cento do valor bruto da nota fiscal ou da fatura.
REMUNERAÇÃO A SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIAS.
RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA. LANÇAMENTO.
A remuneração paga, creditada ou devida aos segurados empregado e contribuinte
individual integra o salário de contribuição. Pelo que a empresa está obrigada ao
recolhimento das contribuições sociais/previdenciárias sobre ela incidentes, na forma e
no prazo estabelecidos em lei, sob pena de lançamento.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTO OU
LIVRO RELACIONADO COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir documento ou
livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando regularmente intimada
para esse fim.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. AUTORIDADE JULGADORA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá a perícia que considerar
prescindível.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir documento ou
livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando regularmente intimada
para esse fim.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 12 de dezembro de 2013, fl. 1.056, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 1058 a
1071, em que reitera as razões expressas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas no
curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente passa a apresentar as
razões que entende justificar a reforma da decisão de 1a Instância.
Do Vale-Transporte Pago em Dinheiro
Inicialmente a defesa apresenta seu descontentamento em relação à exigência
formalizada e à Decisão recorrida que consideram como salário-de-contribuição os valores
pagos, em pecúnia, a seus colaboradores a título de vale-transporte.
O tema em questão não merece maiores considerações por parte deste Relator,
pois se mostra superado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive com
edição de Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo
transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
Assim, neste tema, tem razão a defesa, razão pela qual dou provimento ao recurso
voluntário.
Do Vale-Alimentação Pago em Dinheiro
Afirma a defesa que o pagamento ofertado a seus colaboradores a título de auxílio
alimentação não constitui salário-de-contribuição pois é pago para o trabalho, razão pela qual
entende que não deve compor a base de cálculo do tributo previdenciário.
Aduz que sua realidade fática impõe o pagamento da benesse em pecúnia, já que,
no local em que atua quase a totalidade de seus colaboradores, às margens da Rodovia BR 381,
são raros e de difícil acesso os estabelecimentos comerciais que fornecem alimentação.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, há que se relembrar a legislação que
rege a matéria, em particular o art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: c) a
parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Como se vê, não é toda e qualquer verba destinada ao colaborador sob a rubrica
“alimentação” que está fora do campo de incidência do tributo previdenciário, mas apenas aquela
relativa à alimentação fornecida “in natura” ou na forma de tickets, que, conforme diversos
precedentes desta Turma de julgamento, mais se assemelha ao pagamento “in natura” do que em
dinheiro.
Portanto, considerando que, no caso dos autos, os valores foram pagos em
dinheiro, neste tema, não há o que prover, sendo certo que as peculiaridades fáticas do local em
que os serviços são prestados não alteram tal conclusão, por falta de amparo legal.
Da Participação nos Lucros ou Resultados
Sustenta a defesa que os valores creditados a seus colaboradores a título de
Participação nos Lucros ou Resultados não integram o salário-de-contribuição, já que
apresentam consonância com a legislação de regência.
Afirma que seu Plano de PLR tem por objetivo o atingimento de metas de
resultados econômicos ou de produtividade, além de prever regras claras e objetivas de
participação. Afirma, ainda, que este deriva de Convenção Coletiva de Trabalho, cujas condições
restaram devidamente estipuladas por sindicado representativo da categoria econômica.
Sintetizadas as razões recursais, a análise do Relatório Fiscal, em particular as
informações contidas em fl. 78, nota-se que o pagamento a este título foi efetuado a partir das
previsões contidas nas Convenções Coletivas de Trabalho, não havendo programa próprio
formalizado pela Fiscalizada.
A matéria restou assim definida em algumas das CCT:
Fl. 761
CLÁUSULA DÉCIMA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO -
PPR
As empresas pagarão, a título de PPR - Participação nos Resultados do exercício de
2009, na forma da Lei no 10.101/00, a cada um dos seus empregados, o valor de R$
212,00 (duzentos e doze reais), em duas parcelas iguais e semestrais de R$ 106,00
(cento e seis reais) cada uma, nas seguintes datas e condições:
Parágrafo primeiro - O Programa de Participação nos Resultados contém dois
indicadores de metas que serão apurados a cada semestre no período de janeiro a
dezembro/2009.
I - Não terá direito a seu recebimento o empregado que nos seis meses anteriores ao
pagamento de cada parcela possuir mais de cinco faltas injustificadas ou três atestados
médicos com determinação de afastamento;
II - Cada parcela será paga proporcionalmente ao número de meses efetivamente
trabalhados, no período antecedente a seu pagamento, considerando inteiro o mês em
que houver trabalhado mais de quatorze dias. Parágrafo segundo - A primeira parcela
será paga na folha salarial do mês de julho/2009 e a segunda parcela será paga na folha
salarial do mês de janeiro/2010;
Parágrafo terceiro - As empresas que já possuírem ou que venham a criar o seu
Programa de Participação nos Resultados ficam desobrigadas do cumprimento desta
obrigação, desde que o valor do PPR seja igual ou superior a R$ 212,00 (duzentos e
doze reais), conforme estipulado no "caput" deste artigo.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

Fl. 774
2a) ABONO ÚNICO ESPECIAL- EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM PLR
As empresas que NAO possuem programas de Participação nos Lucros ou Resultados
para 2009 ou cujos programas não alcançarem o valor mínimo pactuado nesta cláusula
ou que não concederam, nos meses de setembro, outubro ou novembro de 2009, abono,
gratificação ou qualquer outro prêmio concederão aos seus empregados, com contratos
em vigor na data da assinatura da presente Convenção, um abono único e especial, no
valor total de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) pago em até 2 (duas) parcelas
iguais de R$ 170,00 (cento e setenta reais) cada.
Fl. 805
CLÁUSULA IV - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO - PPR – As
empresas pagarão a título de PPR - Participação nos Resultados na forma da Lei n°
10.101/00, a cada um dos seus empregados existentes no mês de maio de 2008. o valor
de R$200,00 {duzentos reais), em duas parcelas iguais de R$100,00 (cem reais) cada
uma, nas seguintes datas e condições:
Parágrafo primeiro - O Programa de Participação no Resultado, estabelecido nesta
convenção, contará com dois indicadores de metas adiante indicados.
I - Não terá direito a seu recebimento o empregado que nos seis meses anteriores ao
pagamento de cada parcela possuir mais de cinco faltas injustificadas ou três atestados
médicos com determinação de afastamento;
II.- A parcela será paga proporcionalmente ao número de meses efetivamente
trabalhados, considerando inteiro o mês em que houver trabalhado mais de quatorze
dias.
Parágrafo segundo - A primeira parcela será paga na folha salarial do mês de julho/2008
e a segunda parcela será paga na folha salarial do mês de janeiro/2009;
Parágrafo terceiro - As empresas que já possuírem ou que venham a criar o seu
Programa de Participação nos Resultados ficam desobrigadas do cumprimento desta
obrigação, todavia, o valor do PPR. quando houver, não poderá ser inferior a R$200.00
(duzentos reais), conforme estipulado no "caput" deste artigo.
Toma-se a liberdade de transcrever trecho do voto proferido pelo Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira, no Acórdão no 2201003.417, sessão de 07 de fevereiro de 2017,
que estabelece as balizas para a correta análise dos fatos trazidos à colação nesse processo:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. É dizer: toda
pessoa física que trabalha e recebe remuneração decorrente desse labor é segurado
obrigatório da previdência social e dela contribuinte, em face do caráter contributivo e
da compulsoriedade do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu trabalho.
Nesse sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes e Karina
Alessandra de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias ‘in’ I Prêmio CARF de Monografias em Direito
Tributário 2010, Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.), entendem que:
“...não se deve descurar que, nos estritos termos previstos no art. 22, inciso I, da
Lei no 8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas destinadas a
retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo
disponibilizado ao empregador, é que ensejam a incidência da contribuição
previdenciária em análise” (grifos originais)
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

Academicamente
(OLIVEIRA,
Carlos
Henrique
de.
Contribuições
Previdenciárias e Tributação na Saúde ‘in’ HARET, Florence; MENDES, Guilherme
Adolfo. Tributação da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos
oportunidade de nos manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214,
inciso I do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
que trata do salário de contribuição:
“O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já
delimita o salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que é composto
pela totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do trabalho. É dizer: a base de
cálculo do fato gerador tributário previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do
empregado, é o total da sua remuneração pelo seu labor” (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos
atual de remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define remuneração
como sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser o
conceito aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação de
trabalho era totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia salário se
houvesse trabalho.
Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários
não só como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado
"está de braços cruzados à espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo
cliente, que tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero Mateus Batista
da Silva. Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da Remuneração.Rio de
Janeiro, Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador pagar pelo tempo à
disposição, ainda segundo Homero, decorre da própria assunção do risco da atividade
econômica, que é inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira
fase do direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em situações
em que não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se encontra ao dispor
do empregador. São as situações contempladas pelos casos de interrupção do contrato
de trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos semanais. Há efetiva
responsabilização do empregador, quando ao dever de remunerar, nos casos em que,
sem culpa do empregado e normalmente como decorrência de necessidade de
preservação da saúde física e mental do trabalhador, ou para cumprimento de
obrigação civil, não existe trabalho. Assim, temos salários como contraprestação, pelo
tempo à disposição e por força de dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de
salários. A convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar
determinadas quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo empregado
em recebê-las, assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma gratificação paga
quando do cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao longo dos anos,
assim, insere-se no contrato de trabalho como dever do empregador, ou determinado
acréscimo salarial, pago por liberalidade, ou quando habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes
o caráter contraprestacional, o pagamento pelo tempo à disposição do empregador,
haver interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como
participação nos lucros e resultados.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do
atingimento eficaz do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como
qualquer outro resultado pretendido pela empresa necessariamente só pode ser
alcançado quando todos os meios e métodos reunidos em prol do objetivo social da
pessoa jurídica foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses
estão, sem sombra, os recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e portanto, a
retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados por esse
trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza remuneratória.
Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios
ou gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a disposição do
artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, explicitada em
Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC no 28 – SRRF05/Disit), assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÊMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos
funcionários que cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha de salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art. 457,
§1o; Lei no 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9o; Decreto no 3.048, de 1999, art. 214,
§10; Decreto no 4.524, de 2002, arts. 2o, 9o e 50.
(grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei no 10.101, de 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), textualmente em seu artigo
3o determinam que a verba paga a título de participação, disciplinada na forma do
artigo 2o da Lei, “não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se
lhe aplicando o princípio da habitualidade” o que afasta peremptoriamente a natureza
salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos
que as verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter
remuneratório uma vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte dos
empregados da empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que instituiu a PLR
afastam – textualmente – o caráter remuneratório da mesma, no que foi seguida pela
Lei de Custeio da Previdência Social, Lei no 8.212, de 1991, que na alínea ‘j’ do inciso
9 do parágrafo 1o do artigo 28, assevera que não integra o salário de contribuição a
parcela paga a título de “participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica”
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns,
verdadeira imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção,
reconhecendo ser a forma pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da Lei de
Custeio, afasta determinada situação fática da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é
definida pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente. Tácio
Lacerda Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed. Quartier
Latin, pg. 167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma de
competência tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República
não observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao
reverso, vejo a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da
expressa disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3aed. São Paulo: Ed
Saraiva. 2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma
hipótese de não incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos atentar
para o alerta do professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco,
que recorda que a isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como uma exceção,
uma vez que a regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o tributo. Tal
situação, nos obriga a lembrar que as regras excepcionais devem ser interpretadas
restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da
lógica semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica
jurídica, ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de
comportamento, ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas, enquanto
aquelas, as de estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas de conduta
devem manter entre si, incluindo a própria expulsão dessas regras do sistema (ab-
rogação).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção “introduz modificações no âmbito
da regra matriz de incidência tributária, esta sim, norma de conduta” (CARVALHO,
Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p.
450), modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese de incidência, ou
seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios material, espacial ou
temporal), ou do conseqüente (critérios pessoal ou quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma
escolha da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute na
própria existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito por
escolha do poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação pode, por
outros critérios jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário Nacional, que
em seu artigo 175 trata a isenção como forma de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a
exata dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência de
que a verba paga a título de participação nos lucros e resultados “quando paga ou
creditada de acordo com lei específica” não integra o salário de contribuição, ou seja,
a base de cálculo da exação previdenciária. Ora, por ser uma regra de estrutura,
portanto condicionante da norma de conduta, para que essa norma atinja sua
finalidade, ou seja impedir a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico –
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

que a verba seja paga em concordância com a lei que regula a PLR – deve ser
totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas
de interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu artigo
111 preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem de outorga de isenção,
como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina André Franco Montoro, no clássico
Introdução à Ciência do Direito (24aed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 373), que a:
“interpretação literal ou filológica, é a que toma por base o significado das
palavras da lei e sua função gramatical. (...). É sem dúvida o primeiro passo a dar na
interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera a
unidade que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade social. É
necessário, por isso, colocar seus resultados em confronto com outras espécies de
interpretação”. (grifos nossos)
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de
PLR não integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se tal
verba for paga com total e integral respeito à Lei no 10.101, de 2000, que dispõe sobre
o instituto de participação do trabalhador no resultado da empresa previsto na
Constituição Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da
empresa tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação que há
entre o fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do pagamento, ou
seja, o alcance de determinada meta; ii) para afastar essa imposição tributária a lei
tributária isentiva exige o cumprimento de requisitos específicos dispostos na norma
que disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei no 10.101 para que o
valor pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei no 10.101/00:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre
a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
...
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

Art. 3o ...
(...)
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes
no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil. (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como
condição de validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a
participação; ii) a participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas
partes para a determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso
seja determinado por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais
metas ou resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos
instrumentos finais obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com
mecanismos de aferição, sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos
direitos dos trabalhadores; v) a vedação expressa do pagamento em mais de duas
parcelas ou com intervalo entre elas menor que um trimestre civil.
Como ficou bem claro nos ensinamentos do Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, não estamos diante de uma imunidade tributária, mas de uma isenção. Afinal, a
Constituição Federal deixa para a lei o tratamento da matéria, resultando, portanto, em uma
norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade dependia da emissão de normatividade futura.
Nos termos do inciso II da Lei 5.172/66 (CTN) 1, interpreta-se literalmente a
legislação que outorga isenção, com a ressalva de que, quando falamos de exclusão da PLR da
base de cálculo do tributo previdenciário, estamos diante de uma norma isentiva e não
imunizante, já que decorrente do preceito contido na alínea “j”, do § 9o do art. 20 da Lei
8.212/91.
Assim, o papel do Agente Fiscal, do qual este não pode se afastar, sob pena de
responsabilidade funcional2, é a verificação do cumprimento dos requisitos fixados pela
legislação para gozo do benefício fiscal.
No que tange à alegada existência de regras claras e objetivas, há de se ressaltar
que a previsão constitucional do direito social em questão (inciso XI do art. 7a) tem como pano
de fundo os objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil listados no art. 3a da
Carga Magna.
Assim, a efetiva integração entre o capital e o trabalho não é um fim em si
mesmo, já que qualquer medida, definida em lei, para levar a termo tal previsão constitucional
observará objetivos vinculados à construção de uma sociedade livre, justa e solidária; à garantia
do desenvolvimento nacional; à erradicação da pobreza e a marginalização e redução as
desigualdades sociais e regionais; e a promoção do bem de todos. Ou seja, terá de observar o
interesse público, constituindo-se em uma tríade de elementos com interesses a serem satisfeitos,
da empresa, do empregado e da coletividade.

1 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção;
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

Nota-se que tal situação foi bem observada pelo legislador ordinário, que
estabeleceu, logo no primeiro artigo da Lei 10.101/00, que a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, nos termos da previsão constitucional, seria regulada como
instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade.
Neste sentido, o fato de um suposto Programa de Participação nos Lucros ou
Resultados que tem como lastro exclusivo previsões contidas em Convenções Coletivas de
Trabalho que não apresentam uma única regra objetiva para alcance de objetivos institucionais
ligados ao incremento da produtividade e, quando muito, apresentam como “meta” o mero
comparecimento ao trabalho, que nada mais é que uma obrigação decorrente do contrato
trabalho, decerto que não satisfaz os preceitos contidos na lei isentiva a justifica sua exclusão do
campo de incidência do tributo previdenciário.
Assim, nada a prover neste tema.
Do Lançamento Incidente Sobre Pagamento a Cooperativas de Trabalho.
Neste tema, a defesa apresenta suas considerações contrárias ao entendimento da
Decisão recorrida sobre a procedência do lançamento incidente sobre o valor pago a cooperativas
de trabalho.
A exigência decorre da Lei 8.212/91, em particular das alterações promovidas
pela Lei 9.876/99, que incluiu o inciso IV ao art. 22, o qual previu a contribuição a cargo da
empresa de quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, nos seguintes termos:
Lei 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
O comando legal acima estaria prevendo contribuição previdenciária não sobre as
remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas sobre a relação contratual estabelecida
entre a Cooperativa e a pessoa jurídica tomadora do serviço, o que, na opinião da doutrina,
estaria extrapolando a base constitucional do tributo, que assim dispõe.
CF/88
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: :
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
Na análise da compatibilidade do normativo em questão aos termos da
Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

Extraordinário – RE 595.838/SP, tema com repercussão geral reconhecida, declarou
inconstitucional a contribuição social em análise, conforme se vê abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços
prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou
creditados aos cooperados.
O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99 ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimento
do
trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in
idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Grifou-se.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática de repercussão geral, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 62, §1o, II, “b” do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF343/2015, impõe-se afastar exigência de que trata o presente
tema.
Dos Valores Pagos a Segurados Contribuintes Individuais
No presente tema, a defesa apenas assevera que a autuação não deve prosperar por
ter cumprido todas as suas obrigações fiscais concernentes ao recolhimento das contribuições
incidentes sobre os pagamentos efetuados aos transportadores autônomos, prestadores de
serviço, como também em relação à retirada de seus administradores.
Sobre o tema, assim se manifestou a Decisão recorrida:
Dos valores pagos aos segurados contribuintes individuais
Diz a Autuada que cumpriu como todas as suas obrigações fiscais, concernentes ao
recolhimento das contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados aos
transportadores autônomos, prestadores de serviços, como também em relação à
retirada de seus administradores.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

Diante dessas alegações é importante ressaltar que os valores das remunerações pagas
aos segurados contribuinte individuais (trabalhadores autônomos, transportadores e
administradores) que serviram de base para o lançamento, constam dos Anexos Dl ao V.
Pelo que a fiscalização assim relata:
2.1.3.LI — Constam dos Anexos retro citados:
Anexo III;o nome de cada prestador de serviço, o número de inscrição NIT ou
PIS/PASEP e categoria do segurado, bem como: Valor Bruto dos Serviços; Valor Base
Cálculo INSS; INSS Desc Seg (11%) até Limite Max; Base Cale Recol e Dec em GFIP;
INSS Seg Recol e Dec em GFIP; Base Cale Recol e Não Dec em GFIP; INSS Segurados
Recol e não Dec em GFIP; Diferença Base Cale a Recolher e Diferença INSS
Segurados a Recolher.
Anexos LVe V: por competência e CNPJ, o nome de cada beneficiário, o número de
inscrição NIT ou PIS/PASEP e categoria do segurado, bem como: Valor Bruto dos
Serviços e da Retirada Prolabore (Valor Base Cálculo INSS); INSS Desc Seg (11 %)
até Limite Max; Base Cale Recol e Dec em GFIP; INSS Seg Recol e Dec em GFIP;
Diferença Base Cale a Recolher e Diferença INSS Segurados a Recolher.
Que, portanto, os recolhimentos havidos foram observados, isto é, considerados. Pelo
que efetuou-se o lançamento da diferença.
Assim, inconteste que a defesa, em sede recursal, repisa os mesmos argumentos
genéricos expressos na impugnação, dos quais não se consegue extrair um único argumento
objetivo que pudesse ser avaliado por este Relator.
Desta forma, não tendo sido apresentados elementos impeditivos, modificativo ou
extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo lançamento, não
há o que prover.
Do descumprimento de obrigação acessória.
O recorrente afirma que, em decorrência lógica das razões expostas, resta refutada
a aplicação das penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, em particular aquela
decorrente da falta de exibição da folha de pagamento da competência 08/2008, pois a teria
deixado de apresentar apenas em meio digital, mas o fez por meio físico, em papal.
Sobre o tema, assim se manifestou a Decisão recorrida:
Da obrigação acessória descumprida
Relativamente à autuação pelo descumprimento de obrigação acessória, no caso, deixar
de apresentar a folha de pagamento da competência de 08/2008, alega a Autuada que
conforme ofício encaminhado à fiscalização, a mesma deixou de ser encaminhada no
meio digital, mas que tal documento foi devidamente entregue em via física.
Relata a fiscalização que a Autuada deixou de exibir ao Fisco a folha de pagamento
com o movimento de seus segurados na competência 08/2008, sob a alegação
manifestada em ofício encaminhado à Fiscalização em 17-04-2013 de que a mesma não
foi localizada para apresentação (subitem 2.2.5.1.1).
Que, portanto, diversamente do alegado, tal folha de pagamento não foi apresentada, o
que constitui descumprimento de obrigação acessória, no caso, prevista nos §§ 2o e 3o
do art. 33 da Lei n° 8.212/1991, in verbis:
Art. 33. (...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009).
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida. (Redação dada pela Lei
n°11.941, de 2009).
Outrossim, ao constatar a ocorrência da infração e verificar a penalidade para ela
cominada na legislação de regência, agiu corretamente a fiscalização ao lavrar o
presente Auto, eis que assim determina o RPS, como segue:
Art, 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Destacamos
Naturalmente, a "discriminação clara e precisa da infração ", a que alude o dispositivo
acima, não significa apenas enunciar laconicamente a prática de uma infração,
afirmando de forma sucinta que o ato administrativo da autuação possui um fundamento
fático (motivo). Exige-se, para a validade do ato, que as razões que ensejaram a sua
prática sejam externadas aos seus destinatários com razoável nível de detalhamento
(motivação), com o que se viabiliza a compreensão quanto aos fundamentos que
levaram à sua realização, possibilitando-se, ainda, o controle de sua legalidade e
legitimidade pelos administrados, pela própria administração pública e pelo Poder
Judiciário.
O Relatório Fiscal, correspondente ao Auto de Infração em questão, é suficientemente
claro e preciso quanto à obrigação acessória descumprida, no caso, correspondente à
não apresentação da folha de pagamento de 08/2008.
Saliente-se que os atos administrativos, incluindo-se o ato de lançamento de tributos e
imposição de penalidades, nascem com a presunção de legalidade, legitimidade e
veracidade. A presunção é júris tantum, ou seja, admite prova em contrário. Entretanto,
a Autuada não fez prova contrária à verdade constante dos autos.
O fato é que as alegações apresentadas pela Autuada não encontram amparo que
justifique qualquer alteração do procedimento fiscal adotado. Ao invés, os autos
confirmam a assertividade da conduta por ele levada adiante. Pois, à Auditoria, a par da
constatação da infração a artigo de lei, impõe-se como dever vinculado a lavratura do
competente auto, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, o Auto de Infração em questão foi devidamente lavrado com estrita
observância das determinações legais vigentes, encontrando-o revestido das
formalidades legais exigidas, justificando de forma clara e objetiva a origem e os
motivos da lavratura, conforme se verifica do referido relatório.
Tal qual ocorrido no item precedente, a defesa, em sede recursal, repisa os
mesmos argumentos genéricos expressos na impugnação e, ainda, não apresenta uma única
consideração acerca das afirmações claras e precisas contidas na Decisão recorrida.
Desta forma, não tendo sido apresentados elementos impeditivos, modificativo ou
extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo lançamento, não
há o que prover.
Por fim, quanto aos reflexos decorrentes de argumentos anteriores sobre
lançamentos por descumprimento de obrigação acessória, estes devem ser observados pela
unidade responsável pela administração do tributo, sendo certo que não cabe a este Conselho
avaliar o caráter confiscatório da exigência, já que tal medida compete ao Legislador, quando da
edição da norma, ou ao Judiciário, em uma eventual julgamento sobre o tema. Ao julgador
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.649 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.724372/2013-54

administrativo e ao Agente Fiscal cabem apenas a aplicação da norma vigente, em razão do
caráter estritamente vinculado de suas atuações.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre o vale-transporte pago em pecúnia e
sobre os serviços prestados por cooperativa de trabalho. Devem ser consideradas, ainda, no que
couber, os reflexos dessa decisão nos lançamentos decorrentes de descumprimento de obrigação
acessória correspondentes.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1098
DF CARF MF
Original